Tribunal: TJES
Processo: 0001171-46.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CABRAL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CABRAL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A, RICARDO CUNHA SANTOS - ES24998

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO/NULIDADE POR ALEGADA FALTA DE MÍDIA DE INTERROGATÓRIO.

IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Cabral Amancio contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a Recurso de Apelação do Ministério Público, determinando a submissão do embargante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. O embargante alega nulidade e omissão no acórdão, sustentando que a mídia de seu interrogatório em plenário não foi considerada por não ter sido acostada aos autos eletrônicos, o que violaria a ampla defesa e o contraditório. Requer a anulação do julgamento da apelação, a remessa da mídia para novo julgamento ou, subsidiariamente, a manutenção da absolvição original, com base na soberania dos veredictos e no
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso ou nulo por alegada não consideração da mídia do interrogatório do réu em plenário devido à sua suposta ausência nos autos eletrônicos, configurando cerceamento de defesa; e (ii) se os Embargos de Declaração são o meio adequado para rediscutir os fundamentos que levaram à decisão que deu provimento ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou nulidade no acórdão embargado, uma vez que a mídia referente ao interrogatório do réu estava devidamente alocada no andamento processual, acessível por meio de link audiovisual disponibilizado no sistema EJUD. A própria Magistrada presidente do Egrégio Tribunal do Júri da comarca de Jaguaré expressamente consignou a existência e acessibilidade de tal mídia.

4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do julgado, não rende ensejo ao acolhimento dos aclaratórios, que não se prestam a rediscutir os critérios ou elementos que formaram a convicção do órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
MARCELO CABRAL AMANCIO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou procedente a apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 14430202, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001171-46.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CABRAL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A, RICARDO CUNHA SANTOS - ES24998

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO CABRAL AMANCIO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou procedente a apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO. H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO
1 - Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Precedentes desta Corte. A decisão dos jurados deve possuir um lastro probatório mínimo, sob pena de se violar o disposto no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2 – As demais qualificadoras possuem amparo nos autos, devendo ser submetidas ao julgamento do Plenário do Júri. Recurso provido. 4 - A fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Recurso interposto pelo Ministério Público Provido e o interposto Procuradoria Geral do Estado desprovido.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos ao absolverem o apelado.

Assim, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta da peça acusatória que:

" 'Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2007, por volta das 09hs55min, na Rua Nelson Morelo, bairro Irmã Tereza, neste município de Jaguaré-ES. o denunciado, com dolo de matar, deferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Everatdo Biunk, vulgo suíço, causando-lhes lesões descritas no laudo de fls.22 que foram causa do óbito da mesma.

Consta, ainda que o crime ocorreu por motivo fútil, consistnfe na dívida de um aparelho de celular.[...]

Realizada a instrução, o acusado foi absolvido pela prática do crime descrito no
artigo 121,
§ 2º
do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, ao ser reconhecido que este agiu em legitima defesa.

Em ata de sessão do Tribunal do Júri, constante às fls. 203/207, a Magistrada, ao dar a palavra à defesa, esta pugnou pela tese de legítima defesa, sendo esta acatada pelo Conselho de Sentença majoritariamente.

Diante disso, o
Parquet
Estadual interpôs o presente recurso de Apelação objetivando a anulação do julgamento, por entender que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra-se
dissociada das provas contidas nos autos.

Vejamos, primeiramente, a resposta dada aos quesitos formulados (fl.209):

No dia 1i23 de novembro de 2007, por volta das 09h55min, na residência

localizado na Rua Nelson Morelo, no bairro Imã Tereza, Jaguaré-ES, alguém desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima EVERALDO BLUNK, produzindo as lesões descritas no laudo cadavérico de fis. 22/24, que lhe causaram a morte?

O réu MARCELO CABRAL AMANCIO foi o autor dos disparos de arma de

fogo?

3)0 jurado absolve o acusado MARCELO CABRAL AMANCIO?

4) O crime foi cometido por meio fútil, consistente na dívida de um aparelho

celular?

A partir do exposto, extrai-se dos autos que o apelado confessou ter matado a vítima, e que, segundo o Laudo de Exame Cadavérico, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima pelas costas.

Extrai-se ainda dos autos que a vítima estava desarmada.

Pelo exposto, mostra-se possível que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo do Plenário do Júri, uma vez que as circunstâncias do crime possuem indicativos contundentes contrários à tese que absolveu o apelante.

Desse modo, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Digo isso porque, embora apresentadas duas versões ao Conselho de Jurados, a que foi acolhida pelos mesmos, apresenta-se divorciada dos elementos probatórios constantes nos autos.

Deste modo, malgrado reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Destarte, exige-se que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada nas provas dos autos, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Conforme o entendimento exarado, entendo que deve ser provido o recurso manejado pelo órgão ministerial, a fim de, novamente, submeter a matéria à apreciação do Plenário do Júri.

O Estado do Espírito Santo alega, por sua vez, que a sentença de primeira instância merece ser reformada no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo que o valor arbitrado não condiz com a realidade dos princípios da razoabilidade.

Alega, ainda, a violação ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela inobservância da equidade no arbitramento dos honorários no presente caso, considerando o histórico do feito.

Inicialmente, ressalto que a nomeação do recorrido
Ricardo Cunha Santos OAB/ES 24998
- para acompanhar o réu, foi devidamente justificada, atendendo ao trâmite processual, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade em sua indicação.

O valor fixado pela atuação, em primeira instância, foi
de 4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais
, valendo ressaltar, ainda, que o defensor fora nomeado para atuar em favor do réu em procedimento do Tribunal do Júri, de forma que o valor imposto pelo Magistrado sentenciante foi razoavelmente fixado.

Quanto ao valor fixado, saliento que cabe ao Magistrado, quando da análise da complexidade da causa apurada, conjuntamente com a forma de atuação do causídico, estabelecer o valor dos honorários a serem fixados em favor do defensor dativo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“
Vale dizer: o ônus de prestar assistência judiciária gratuita, ou o encargo material com esta é atribuído ao Estado, que deve assegurar aos necessitados capacidade postulatória, a inseri-los na plenitude da fruição de garantias fundamentais-processuais, do acesso à tutela jurisdicional, do contraditório e ampla defesa. Nessa perspectiva, o advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra. Nesse sentido, preconiza o art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Agravo Interno na Apelação Cível nº 35090134566, Relator: Des. Maurílio Almeida de Abreu, Data da Publicação no Diário: 03/08/2010).

“
É dever do Estado pagar honorários profissionais ao advogado dativo regularmente nomeado, visto que a atuação do defensor é indispensável para assegurar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa” (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Criminal nº 06263487, Relator Des. Eduardo Fagundes, publicado no Diário de Justiça do dia 15/04/2010).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser também levado em consideração a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). Nisso é imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento, devendo ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços para os quais poderia vir a ser contratado.

Ademais, cumpre frisar, como fez o douto defensor, que o parâmetro estabelecido, pela tabela de honorários da Ordem de Advogados do Brasil, superava o patamar de dez mil reais à época de sua atuação, razão pela qual entendo que o montante deve ser mantido.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Desse modo,
tendo por bem manter a fixação dos honorários advocatícios

no valor de

4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais, observando os parâmetros regularmente adotados por esta Corte.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para anular a sentença e determinar que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Procuradoria Geral do Estado.

É como voto
.

[...]
Grifei

Assim, verifico que
o
embargante sustenta a ocorrência de nulidade no julgamento do recurso de apelação e omissão do v. acórdão.

Alega que a decisão colegiada não teria considerado o seu interrogatório em plenário, peça essencial que não teria sido devidamente analisada, em virtude da ausência da mídia correspondente nos autos do processo eletrônico.

Tal omissão, segundo o embargante, desrespeitaria os princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, previstos no Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Pondera que, ao clicar no link fornecido nos autos, apenas um arquivo PDF de 450 páginas é acessível, e que não foi localizada a mídia audiovisual do interrogatório do réu.

Fundamenta a nulidade no Art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Requer a anulação do julgamento da apelação, a remessa da mídia pela vara de origem para novo julgamento ou, na impossibilidade de localização da mídia, a manutenção da decisão absolutória do
C
onselho de
S
entença, invocando os princípios da soberania dos veredictos e do
in dubio pro reo
.

Recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, refutando as alegações do embargante.

Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça Criminal esclarece que o Recurso de Embargos de Declaração possui como finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão ocorridas no bojo de atos decisórios, conforme dispõem os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal.

Contudo, argumenta que a nulidade suscitada pelo embargante não merece amparo.

De fato, conforme assinalado pelo Ministério Público, ao examinar detidamente os autos do processo de origem, verifica-se que a nobre Magistrada presidente do Egrégio Tribunal do Júri, da comarca de Jaguaré, expressamente, expôs que a mídia concernente ao interrogatório do réu estava alocada no andamento processual.

Mais precisamente, a Douta Magistrada consignou que o acusado prestou seu interrogatório em Plenário, "conforme o link do recurso audiovisual disponibilizada na movimentação processual, obtida através da consulta no sistema EJUD".

As Contrarrazões apresentaram, inclusive, a imagem do andamento processual, que comprova a existência e o acesso ao link da mídia do interrogatório do réu. Nela, está claramente exibida a informação: "RECURSO AUDIOVISUAL DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, REALIZADA NO DIA 03.06.2021", acompanhada de um link do domínio, senão veja-se:

Dessa forma, a premissa fundamental que embasa a oposição dos presentes aclaratórios, qual seja, a alegada ausência da mídia do interrogatório do réu nos autos eletrônicos, não encontra respaldo fático.

A mídia, ao contrário do alegado, estava disponível e acessível no sistema processual, conforme registrado pela própria Magistrada de primeira instância e demonstrado, de forma inequívoca, nas Contrarrazões do Ministério Público.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, ou em cerceamento do direito de defesa.

O v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, não se baseou na ausência da mídia, mas sim na análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, que, de acordo com o convencimento unânime do Colegiado, ensejaram a necessidade de novo julgamento.

Os Embargos de Declaração, como reiteradamente assentado na jurisprudência pátria e na doutrina processual penal, não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou o acerto do julgamento, mas sim a corrigir eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão que comprometam a clareza e a integridade do julgado.

No presente caso, o que se observa é a mera irresignação do embargante com o resultado desfavorável da apelação, buscando, por via inadequada, a reversão do que foi decidido.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a "mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando a reversão do julgado, não rende ensejo ao acolhimento dos aclaratórios".

Portanto, diante da comprovação da existência e acessibilidade da mídia do interrogatório do réu, e considerando que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, não se vislumbram os vícios alegados pelo embargante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pelo seu
NÃO ACOLHIMENTO
.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)